Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-34.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018383-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), KAIO FELIPE DE SIQUEIRA - CPF: 044.541.781-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018383-34.2022.8.11.0041

APELANTE:

OMNI FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

KAIO FELIPE DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

OMNI FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1018383-34.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
KAIO FELIPE DE SIQUEIRA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do CPC, em razão da ausência de comprovação de mora.

Irresignada, a instituição apelante alega em suas razões que “
a mora foi comprovada pelo protesto do título, nos termos do art. 15 da referida lei, uma vez que a notificação extrajudicial e também a notificação encaminhada pelo Tabelião retornaram negativas
” (sic).

Afirma que “
a devolução negativa da notificação decorreu da ausência do apelado, frisando que o efetuou 7(sete) tentativas de notificação, conforme será demonstrado abaixo, sendo duas notificações por AR com três tentativas de entrega cada e mais a tentativa de notificação pessoal realizada pelo Tabelião de protesto”
(sic).

Argumenta que “
não pode ser prejudicado pela torpeza do apelado, que nunca encontrava-se no local, o que os leva a concluir que o mesmo oculta-se com o escopo de evitar sua constituição em mora
” (sic).

Assevera que “
não considerar o instrumento de protesto como válido para constituí-lo em mora será homenagear a má-fé do apelado, e assim, gozando o tabelião de notas de fé pública, temos que ele realizou a intimação do mesmo acerca do protesto do título”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para se reformar a sentença, com o consequente retorno dos autos à vara de origem para o seu regular prosseguimento e diante da mora e inadimplência do apelado, requer seja deferida a liminar de busca e apreensão e expedido o respectivo mandado, para os devidos fins e efeitos [id. 147582299]

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de triangularização.

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 147583150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
OMNI FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
KAIO FELIPE DE SIQUEIRA
, alegando, em suma, que a parte autora emitiu a Cédula de Crédito Bancário registrada sob o nº. 1.00340.0000004.21, em 06/01/2021, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), que deveria ser paga em 48 parcelas de R$589,48 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), vencendo-se a primeira em 06/02/2021 e a última em 06/01/2025.

Para garantir o pagamento da dívida, o réu/apelado alienou fiduciariamente à autora o veículo: marca/modelo: Ford/Ecoesport XLS Fresstyle 1.6 FLEX 8V 5P G, Tipo: 2 Ano: 2007 Cor: Prata Placa: NJC6I20 e CHASSI: 9BFZE12P078894592.

Contudo, narrou que o réu/apelado não cumpriu com o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$17.754,20 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), o qual quedou-se inerte diante do protesto do título (doc. anexo).

Distribuído os autos, o magistrado detectou a ausência de documentos necessários à propositura da ação, por isso determinou a emenda à inicial, a fim de que o autor/apelante trouxesse a regular notificação extrajudicial ou protesto do requerido/apelado, comprovando-se, assim, sua constituição em mora, sob pena de indeferimento da inicial e extinção da ação [Id. 147582282].

Em manifestação, o requerente pleiteou a concessão de prazo para comprovar a mora do requerido [Id. 147582284].

Posterior, intimado novamente para comprovar a mora do requerido, a parte autora trouxe aos autos a notificação extrajudicial sem o devido recebimento, pelo motivo "ausente" [id. 147582287 e 147582288].

Outrossim, houve a concessão de novo prazo para o requerente trazer aos autos a notificação extrajudicial para a comprovação da mora do requerido [id. 147582295].

Entretanto, o requerente/apelante pugnou pela juntada da inclusa tentativa de notificação pessoal enviada ao endereço do contrato que retornou negativa (“endereço incorreto”), comprovando-se esgotadas as tentativas de notificação do devedor, reiterando a validade do protesto acostado na exordial para fins de regular comprovação da constituição em mora do devedor.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambo do CPC, em razão da ausência de comprovação de mora.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade quanto à constituição da mora da parte apelada.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e a falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração da cédula de crédito bancário – CCB, a parte apelada declarou como sendo o seu endereço àquele situado
na
Rua Vinte e Um 1 Qdra 35, CPA III, Cuiabá/MT
,
conforme Id.
147582269.

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante na cédula de crédito bancário
[id. 147582272
]
, contudo,
a parte autora trouxe aos autos a notificação extrajudicial que não se aperfeiçoou, pelo motivo "ausente" [id. 147582287 e 147582288].

Outrossim, houve a concessão de novo prazo para a requerente trazer aos autos a notificação extrajudicial para a comprovação da mora do requerido [id. 147582295], mas a notificação enviada ao endereço do contrato também retornou negativa, com o motivo “endereço incorreto”.

Ocorre que,
embora tenha ocorrida várias tentativas de
entrega, restaram infrutíferas.

Logo, a parte autora/apelante comprovou que houve a tentativa de notificação do devedor no endereço do contrato, mas não houve êxito, sendo que exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título [id. 147582277].

Desta forma, no caso, resta configurada a constituição em mora, devendo a sentença extintiva ser desconstituída, com o devido prosseguimento do feito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - VALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve se dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).”
(N.U 1005835-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso similar ao presente [AR negativo – “endereço insuficiente”], em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência
(STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012). Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que a sentença merece ser reformada para o regular prosseguimento do feito.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022